Tribunal: TJSP
Processo: 2272805-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
LOCAÇÃO – Imóvel – Ação de despejo, por falta de pagamento, c.c. cobrança – Cumprimento de sentença – Impugnação – Acolhimento parcial – PRELIMINAR – Não conhecimento do recurso, por ausência de requisito de admissibilidade, correspondente ao interesse em recorrer, no tocante à alegada cobrança de juros compostos pela agravada, matéria sobre a qual não versaram as decisões recorridas –

Ementa:
LOCAÇÃO – Imóvel – Ação de despejo, por falta de pagamento, c.c. cobrança – Cumprimento de sentença – Impugnação – Acolhimento parcial – PRELIMINAR – Não conhecimento do recurso, por ausência de requisito de admissibilidade, correspondente ao interesse em recorrer, no tocante à alegada cobrança de juros compostos pela agravada, matéria sobre a qual não versaram as decisões recorridas – MÉRITO – Sentença exequenda, transitada em julgado, da qual não recorreu o agravante, que restou revel, que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados, em conformidade com disposição contratual, em 20% sobre o valor do débito, na data do pagamento – Ausência de controvérsia, na fase de conhecimento, acerca da data de desocupação do imóvel locado ou da ausência de pagamento de uma das parcelas cobradas, matérias que restaram acobertadas pela coisa julgada, não comportando discussão, na fase de cumprimento de sentença – Desacolhimento da pretensão de condenação da agravada ao pagamento de indenização ao agravante, com esteio no art. 940 do Código Civil, por não identificação, "in concreto", de má-fé da primeira – Descabimento da pretendida aplicação, em favor do agravante, das regras previstas no art. 916 do Código de Processo Civil, dada a vedação expressa prevista no § 7o de referido dispositivo de lei – Condenação do agravante, por litigância de má-fé, por dedução de pretensão contra texto expresso de lei – Confirmação da decisão agravada – Recurso conhecido, em parte, e improvido, na parcela conhecida.